Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719676-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RADMILA LEITE ALVES D E S P A C H O O cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada é relativo ao título executivo originado na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, cujo julgado foi objeto da ação rescisória ajuizada pelo Distrito Federal e distribuída sob no 0735030-49.2024.8.07.0000. A eg. 2a Câmara Cível apreciou mérito da ação na sessão realizada em 01/09/2025, julgando a pretensão parcialmente procedente mediante o acórdão no 2037633. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as partes para manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgado. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora